Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001319-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Retique-se a autuação, tendo em vista que o recurso foi interposto somente pelos réus. Intime-se a assistente de acusação para contrarrazoar os embargos de declaração de ID 66819148. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 16:23:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator